Tribunal: TJSP
Processo: 2380334-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
1. Nulidade por ausência de fundamentação inexistente. Alegação de excesso de execução, ademais, já analisada em decisão anterior, confirmada por esta Câmara.
2. Honorários que incidem sobre o valor atualizado, com juros moratórios que integram a base de cálculo. Excesso de execução não caracterizado. Precedentes. Decisão

Ementa:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
1. Nulidade por ausência de fundamentação inexistente. Alegação de excesso de execução, ademais, já analisada em decisão anterior, confirmada por esta Câmara.
2. Honorários que incidem sobre o valor atualizado, com juros moratórios que integram a base de cálculo. Excesso de execução não caracterizado. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.